Tribunal: TJMMG
Processo: 2000759-66.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000759-66.2024.9.13.0001 (2º julgamento) Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/07/2025 Publicação: 28/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESRESPEITO A SUPERIOR. PRELIMINAR. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA INCOMPLETA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. OFENSA À AUTORIDADE MILITAR NA PRESENÇA DE OUTROS SUBORDINADOS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por militar condenado pela prática do crime de desrespeito a superior [art. 160 do Código Penal Militar (CPM)], em razão de comportamento desrespeitoso e insubordinado diante da 1ª Sargento PM Itamara Magalhães Diniz Coelho, em ambiente de serviço e na presença de outros militares. Sustentou-se, em preliminar, nulidade da condenação por suposta utilização de prova incompleta, e, no mérito, atipicidade da conduta e ausência de dolo, além de desproporcionalidade da pena aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória se baseou indevidamente em prova incompleta oriunda de sindicância administrativa; (ii) verificar se a conduta do réu se subsume ao crime de desrespeito a superior; e (iii) examinar a proporcionalidade da pena aplicada, especialmente quanto à dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade por alegada condenação com base em prova incompleta deve ser rejeitada, pois a sentença não se fundamenta na Sindicância Administrativo-Disciplinar, mas, sim, em elementos de prova produzidos validamente nos autos da ação penal, especialmente testemunhos coerentes e firmes. 4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas, com base em múltiplos depoimentos que confirmaram o comportamento desrespeitoso, exaltado e insubordinado do réu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 diante de sua superiora hierárquica, na presença de outros militares. 5. A configuração do crime de desrespeito a superior exige a presença do superior, do subordinado e de ao menos um terceiro militar, além de atitude ou palavras que evidenciem falta de respeito à autoridade, ainda que sem ofensas diretas ou palavrões. 6. O argumento de perseguição alegado pelo réu não encontra amparo nas provas dos autos, sendo desmentido por testemunhas e pelo próprio conteúdo dos diálogos reproduzidos. 7. A pena originalmente fixada mostrou-se excessiva diante da ausência de antecedentes e da ausência de causas agravantes efetivamente aplicáveis, razão pela qual se justifica a redução para o mínimo legal (3 meses), com compensação entre agravante e atenuante, conforme previsto na sentença. 8. O sursis penal não pode ser concedido, nos termos do art. 88, II, “b”, do CPM, dada a natureza do delito e sua incompatibilidade com o benefício. IV. DISPOSITIVO E TESES 9. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A condenação por desrespeito a superior pode-se basear em prova exclusivamente testemunhal, desde que harmônica, coerente e produzida sob o crivo do contraditório. 2. A manifestação desrespeitosa de subordinado contra superior hierárquico em ambiente de serviço e na presença de outros militares caracteriza o crime previsto no art. 160 do CPM, ainda que sem o uso de palavreado ofensivo. 3. A redução da pena ao mínimo legal se impõe quando ausentes elementos concretos que justifiquem exasperação da pena-base, mantida a vedação legal ao sursis penal, nos termos do art. 88, II, “b”, do CPM. __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 160, 69 e 88, II, “b”. Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Ap. Crim. n. 0001979-74.2017.9.13.0003, Rel. Juiz Fernando Galvão da Rocha, j. 14.11.2019; TJMMG, Ap. Crim. n. 0000603-59.2017.9.13.0001, Rel. Juiz Rúbio Paulino Coelho, j. 12.02.2019; TJMMG, Ap. Crim. n. 2000387-56.2020.9.13.0002, Rel. Des. Sócrates Edgard dos Anjos, j. 18.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 preliminar suscitada pelo apelante e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso de apelação do réu, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 160 do Código Penal Militar (CPM) (desrespeito a superior), para reduzir a pena definitiva a 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal, conforme vedação estabelecida no art. 88, inciso II, alínea "b", do CPM. Fez sustentação oral o advogado Moisés Pereira Marinho. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Nicodemus Wellington Gonçalves Viana contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar (CPM), c/c os artigos 70, inciso II, alínea “l”, e 72, inciso II, todos do CPM. Ao militar apelante foi imposta a pena total de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto, sem a concessão do sursis penal, em face da previsão contida no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-INIC1, aduzindo o seguinte: [...] No dia 11 de abril de 2024, por volta das 5 horas, na cidade de Divinolândia de Minas/MG, o denunciado desrespeitou a 1º Sgt. PM Itamara Magalhães Diniz Coelho perante outros militares. Noticiam os autos que, na data citada, o denunciado estava escalado juntamente com a ofendida, o 3º Sgt. Marcelo Neves Murer e Cb. Fábio Henrique dos Santos com horário de chamada previsto às 5 horas no quartel de Divinolândia de Minas. Os militares deveriam se apresentar às 5h15min na Delegacia de Polícia Civil de Virginópolis para participarem de operação policial com cumprimento de mandados de busca e apreensão. No horário marcado, o denunciado não estava presente no quartel, conforme previsto na escala, e o Cb. Fábio Henrique dos Santos informou que o denunciado entrara em contato com ele, pedindo para ser buscado em casa. Os militares deslocaram-se na viatura até a residência do denunciado para buscá-lo, a fim de não atrasar o deslocamento para Virginópolis. Quando o denunciado entrou na viatura, a ofendida advertiu o denunciado, informando que ele não tinha a prerrogativa de ser buscado em casa. O denunciado respondeu que não sabia que a ofendida e o 3º Sgt. Murer estariam na viatura. A ofendida respondeu que tal fato não importava e que a conduta do denunciado estava errada. O denunciado contestou a ofendida, alegando que ela estava sendo injusta com ele e que ele não tinha conhecimento da escala. O denunciado ainda questionou a ofendida, alegando que ela não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tinha o direito de chamar a atenção dele na frente dos outros militares. Após a ofendida dizer que o assunto estava encerrado, o denunciado continuou a discussão em tom de voz elevado e declarou que não aceitava ser orientado pela ofendida e que não queria mais trabalhar sob a supervisão dela. Embora o denunciado tenha usado o fato de não ter conhecimento da escala para questionar a ofendida, restou apurado que o denunciado foi informado sobre a escala pelo 2º Ten. Hércules Santos de Souza Viler no dia anterior. Desta forma, o denunciado utilizou de tal alegação apenas para desrespeitar a ofendida perante outros militares. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 2º Sgt. PM Nicodemos Wellington Gonçalves Viana como incurso no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar de Portaria n. 2000641-90.2024.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 27 de novembro de 2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme ata do Evento 86, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado com base no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar. O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do CPM, impondo-lhe a pena total de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. A sentença encontra-se colacionada no Evento 85 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 92, em cujas razões alega, preliminarmente, a nulidade da sentença pela menção a prova ainda não finalizada, havida em Sindicância Administrativo-Disciplinar, e, no mérito, pugna pela absolvição do apelante. O Ministério Público, apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 9 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. Nos termos dos acórdãos lançados nos Eventos 23 e 36, esta colenda Câmara havia reconhecido a intempestividade do apelo, mas houve a modificação no entendimento em julgamento dos embargos de declaração, para reconhecer a plena tempestividade do recurso de apelação, que será submetido a julgamento quanto ao mérito e demais questões preliminares. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise dos autos, confrontando os fatos e as provas, entendo que ao apelo deve ser dado parcial provimento, apenas quanto à pena, conforme os fundamentos que exponho a seguir. Inicialmente, o apelante traz uma preliminar acerca da condenação com base em prova incompleta, e que deve ser decidida, como segue. Preliminar – Condenação com base em prova incompleta O apelante, como preliminar, aduz que: [...] O douto juiz da 1ª Auditoria se baseou também em uma prova incompleta para balizar sua condenação, sendo seguido pelos Juízes militares. O preclaro Magistrado fez alusão à SAD (evento 73 OUT2 minutos 38:25 a 40:25) aberta para apurar o fato deste processo para terminar sua convicção sobre a condenação, o que implica uma análise em um documento incompleto, o que acarretou em prejuízos gravíssimos para defesa do denunciado. [...] A preliminar em estudo não possui qualquer sustentação. A uma porque o douto juiz sentenciante faz alusão, na sua decisão, à conclusão havida na Sindicância Administrativo-Disciplinar; e, a duas, porque a condenação não se baseia na invocada SAD. Com efeito, para propor a ação penal, o Ministério Público sequer precisa da conclusão do procedimento administrativo, bastando apenas a notícia da prática, em tese, do crime e dos indícios de sua autoria. E a prova dos autos, estabelecida principalmente em robusta prova testemunhal, não afastada pelo réu, possui pleno respaldo legal para justificar o édito condenatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, rejeito a preliminar. No mérito, melhor sorte não socorre o réu em seu apelo. O réu, em suas razões recursais, discorre longamente sobre uma suposta perseguição que a vítima, 1º Sgt PM Itamara Magalhães Diniz Coelho, estaria praticando contra ele. Vejam bem. Não há nada que comprove qualquer “perseguição”, ao contrário do delito de desrespeito, muito bem demonstrado na ação penal. Os fatos narrados na denúncia restaram comprovados de maneira absolutamente coerente, sem qualquer obstáculo a dificultar a devida visualização. A vítima, 1º Sgt. PM Itamara Magalhães Diniz Coelho, fez constar em seu relatório que estava escalada para o serviço naquele dia, junto com o réu, com o 3º Sgt. PM Marcelo Neves Murer e com o Cb PM Fábio Henrique dos Santos, tendo em vista uma operação conjunta com a Polícia Civil. Para tanto, deveriam se apresentar às 05h15min na Delegacia de Virginópolis, Tudo isso consta do Inquérito Policial Militar relacionado no Evento 1-OUT3, fl. 01. Em face da não apresentação do réu, a vítima, 1º Sgt PM Itamara, perguntou aos demais militares sobre o 2º Sgt PM Viana, ao que foi respondido, pelo Cb PM Fábio Henrique dos Santos, que o mesmo havia pedido para que fosse buscado em sua residência. Então, a viatura, comandada pela vítima, não teve outra alternativa que não a de buscar o réu em sua casa. Segundo a vítima, quando o réu adentrou na viatura, a vítima, 1º Sgt PM Itamara, admoestou (repreendeu com brandura, aconselhou, advertiu sobre um comportamento inadequado) o réu sobre o atraso e o fato de terem que buscá-lo em casa. Nesse momento, o réu teria reagido de forma arrogante e desrespeitosa, alegando, inicialmente, que não havia sido informado sobre o horário extraordinário da chamada e, ainda, acusando a 1º Sgt PM Itamara de perseguição, além de dizer que não acataria as orientações dela, tudo na frente dos demais militares que compunham a guarnição. A versão da vítima, bem descrita na denúncia, restou robustamente provada nos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, com intensa harmonia entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo. Em primeiro lugar, quanto ao conhecimento da escala, notadamente em relação ao horário e ao local da apresentação naquele dia, o módulo mensagem do Painel Administrativo (PA) atesta que, em 10/04/2024, às 11h15min, a Escala de Serviço do 5º PEL/100ª Cia PM foi enviada ao réu e demais militares, com alusão ao dia 14/04/2024, e, ao que tudo indica, o réu não realizou a leitura do PA, cuja observância é obrigatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido, o próprio réu afirma que não leu a mensagem no PA, pois sabia da operação, da escala e do local de apresentação, conforme interrogatório judicial: Eu consultei o PA. Eu sempre abro o PA, mas eu não abria a escala porque eu já sabia da escala, né? Eu fui privilegiado porque eu sabia a escala direto. (evento 55, VÍDEO4 - 15min58seg). Eu deveria me apresentar direto lá em Virginópolis. (evento 55, VÍDEO4 - 15min42seg). Da mesma forma, a testemunha 2º Ten PM Hércules de Santos Souza Viler demonstra que o réu conhecia a escala, nos termos do depoimento que consta no Evento 30-VÍDEO5: Ministério Público: O Acusado estava escalado e ciente da operação que seria feita na data do fato, Tenente? (01min43seg) Testemunha Ten. PM Hércules de Santos Souza Viler: Estava, estava sim. Ministério Público: Houve alguma dúvida de que ele não estivesse ciente? Testemunha Ten. PM Hércules de Santos Souza Viler: Não. Não, porque a praxe do nosso pelotão, a gente, quando altera a escala, uma escala extraordinária, uma operação, a gente tem o cuidado de avisar as pessoas, além de colocar no painel administrativo, no PA, e no grupo do pelotão no WhatsApp. [...] Ministério Público: Minha pergunta para o senhor é sobre o acompanhamento do PA administrativo da Intranet. Isso é obrigatório ou facultativo? Testemunha Ten. PM Hércules de Santos Souza Viler: Não, é obrigatório. Aí é obrigatório. Ministério Público: O militar foi certificado de que forma da operação que aconteceria no dia seguinte? Testemunha Ten. PM Hércules de Santos Souza Viler: Igual eu falei pra senhora, via PA, via WhatsApp e via telefone. [...] A seu turno, a testemunha 3º Sgt. PM Marcelo Neves Murer, ouvido no Evento 30-VÍDEO7, foi enfático ao afirmar que: Aí, nessa operação, no dia anterior, a Sargenta Itamara me ligou falando da operação, que está escalada às 5 horas da manhã. Eu, o Sargento Viana, o Cabo Henrique e mais alguns outros militares junto com a equipe da Polícia Civil. Só que a nossa chamada seria às 5 horas da manhã no quartel em Divinolândia. A gente teria que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 estar no máximo às 5h15 na delegacia da Polícia Civil em Virginópolis. E falou comigo assim, você podia até avisar a guarnição do turno aí, que era o Cabo Henrique e o Segundo Sargento Viana. Aí eu desliguei o telefone e logo depois o Tenente Viler me ligou. Fui atender o Tenente Viler, passando as mesmas recomendações, falando que a gente deveria estar em Virginópolis 5h15. Aí eu falei com ele que 'não, beleza', assim, vou passar as orientações aqui para o 2º Sargento Viana e para o Cabo Henrique, aí o próprio tenente falou comigo, 'não, não precisa passar não, que já está, ele já está avisado, eu já avisei para ele, acabei de conversar com ele aqui, já está dominado isso aí'. Aí, beleza, aí passou, cheguei no dia para trabalhar lá, 5, na verdade, era, eu cheguei mais cedo um pouco, cheguei lá e já estava o Sargento Itamara e o Cabo Henrique. Aí, a gente tava esperando o Sargento Viana, aí mais ou menos deu o horário, 5 horas, a Sargento Itamara foi e perguntou pra gente se a gente sabia o paradeiro do Sargento Vianna. Aí o Cabo Henrique foi e relatou que ele tinha feito contato no telefone do Cabo Henrique pedindo pra a viatura passar e buscar ele. Aí a Sargento Itamara foi, nós entramos na viatura e deslocamos até a casa do Sargento Viana. (00h:03min:15seg - 00h:04min:22seg) E a referida testemunha, quanto ao ato delitivo, relata que: Foi feito em tom de... eu não sei se é afronta, mas foi em tom de revolta, de... como é que eu falo, de não aceitar a determinação dela, segundo ele, no momento ele estava sendo perseguido por ela, por um motivo assim, ele não deixou explícito na hora, mas ele falou que estava sendo perseguido por ela, que ia comunicar ao tenente que não queria mais trabalhar sob supervisão dela, mas foi um tom de revolta. (00h:14min:02seg) A testemunha Cb PM Fábio Henrique dos Santos, ouvido em juízo no Evento 30-VÍDEO8, afirma que o réu estava com a fala exaltada, demonstrando afronta à autoridade da vítima. Confira-se: Ministério Público: Na data do fato, o senhor disse que recebeu uma ligação do acusado, mais ou menos que hora? (00h:02min:00seg) Testemunha Cb. PM Fábio Henrique dos Santos: Isso era por volta de 16h:55, 16h:50. Ministério Público: E ele chegou a dizer alguma coisa para o senhor? Se ele sabia da escala, se ele sabia o local de apresentação? Qual o motivo para ele pedir para buscar na residência? Testemunha Cb. PM Fábio Henrique dos Santos: Não, ele não falou nada sobre a escala, não. Ele apenas pediu que eu passasse lá pra buscar ele. Ministério Público: Mas quando ele pediu ao senhor para buscá-lo, ele estava ciente dessa diligência que ia acontecer? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Testemunha Cb. PM Fábio Henrique dos Santos: Ele estava, provavelmente, sim, ele estava ciente da operação, que estava na escala, né. Ministério Público: E essa escala, ela também é publicada via PA? Testemunha Cb. PM Fábio Henrique dos Santos: Sim, ela é publicada na intranet. Ministério Público: O senhor já havia trabalhado com o acusado ou com a vítima? Testemunha Cb. PM Fábio Henrique dos Santos: Eu trabalhei com ele durante um período, em Divinolândia. Ministério Público: O senhor ainda está sob subordinação dele ou não? Testemunha Cb. PM Fábio Henrique dos Santos: Sim, eu era motorista dele na viatura. Ministério Público: Ainda é? Testemunha Cb. PM Fábio Henrique dos Santos: Não. Ele está servindo em Governador Valadares, eu ainda me encontro em Divinolândia. Ministério Público: Então, você já tinha trabalhado com ele, você já tinha conhecimento de qual era o tom de voz dele, né? Na data do fato, a fala dele para com a Sargenta Itamara era um tom de voz normal dele no dia a dia? Testemunha Cb. PM Fábio Henrique dos Santos: Eu não achei não, estava com a fala exaltada. Ministério Público: A fala exaltada era o trato normal entre policiais militares ou já era tom de afronta mesmo, as orientações dela? Testemunha Cb. PM Fábio Henrique dos Santos: Não, não era uma fala normal, não. Tom de afronta. (00h:04min:10seg) E o próprio réu reconhece que respondeu à vítima, dizendo "A senhora pode tomar as providências que a senhora achar que der, que na oportunidade eu me defendo" (Evento 55 - VÍDEO4 - 19min45seg), e "Ela falou, encerra o assunto. Aí eu falei, sim, senhora. A senhora pode tomar as providências" (Evento 55 - VÍDEO4 - 12min14seg). As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos, e em nada puderam contribuir para a tese defensiva. Com o devido respeito à tese da defesa, para a configuração do crime de desrespeito a superior não é exigida uma discussão acalorada, com dizeres de cunho ofensivo ou baixo calão, bastando o dizer ou o agir desrespeitoso, espontâneo, frente a uma advertência ou admoestação que cause surpresa ou discordância ao militar. Entendo que o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar, se configurou, já que os fatos se enquadram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 perfeitamente no preceito primário do dispositivo legal em comento, transcrito na sentença, cuja obviedade salta aos olhos. A configuração do crime de desrespeito a superior exige a manifestação de desrespeito, e que estejam presentes o ofensor, a vítima (superior) e outro militar. Tudo isso integra os fatos e as circunstâncias do delito em estudo. O fato, tal como descrito na denúncia, induz a tipicidade para o delito de desrespeito a superior, pois as manifestações, desrespeitosas, foram dirigidas à vítima, e a autoria é absolutamente certa. Realizo, neste ponto, uma indagação muito pertinente. Se em vez de uma superior policial feminina, em um ambiente com policiais masculinos, tivéssemos um superior policial homem, como o próprio 2º Ten PM Hércules, o réu dispensaria ao superior o mesmo tratamento? Não creio. Precisamos atentar para o fato de que o 3º Sargento é superior ao 2º Sargento, e era exigida do réu a observância à hierarquia, principalmente por estarem em ambiente de serviço militar. É um perigo o afastamento da hierarquia, pois sem esta não haverá disciplina. Trago jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o crime em referência, notadamente quanto à prática do ato delitivo. Confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR – PROVA DA PRÁTICA DO CRIME – TRATAMENTO IRÔNICO COM O SUPERIOR – RESPOSTA MANIFESTAMENTE DESRESPEITOSA – O SIGNIFICADO DA MENSAGEM É DE AFRONTA E DE DESAFIO AO SUPERIOR PARA TOMAR AS PROVIDÊNCIAS – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO – Processo n. 0001979-74.2017.9.13.0003; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (majoritário): 14/11/2019. DJME: 25/11/2019. APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO A SUPERIOR DESCLASSIFICADO PARA DE DESRESPEITO A SUPERIOR – ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O princípio de subordinação rege todos os graus da hierarquia e da disciplina das instituições militares. A disciplina militar se manifesta pelo exato cumprimento dos deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, e pela pronta obediência às ordens legais, com o emprego de toda a capacidade laborativa em prol do benefício do serviço. - O tipo penal previsto no artigo 160 do Código Penal Militar consiste na falta de respeito e consideração do subordinado para com o seu superior hierárquico, na presença de outro militar. O elemento subjetivo se manifesta pela vontade livre do sujeito ativo, orientado no sentido de faltar com o respeito ao seu superior. - Sentença mantida. - Provimento negado. APELAÇÃO – Processo n. 0000603-59.2017.9.13.0001; Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 12/02/2019. DJME: 20/02/2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 APELAÇÃO CRIMINAL – DESRESPEITO A SUPERIOR – PROVAS TESTEMUNHAIS – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO DECRETÓ CONDENATÓRIO – PROVIMENTO NEGADO. - Se o caderno probatório demonstra que o apelante, livre e conscientemente, faltou com o devido respeito ao seu superior hierárquico, na presença de outros militares, torna-se imperiosa a manutenção da condenação nas iras do artigo 160 do Código Penal Militar. APELAÇÃO - Processo n. 2000387-56.2020.9.13.0002; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 18/03/2021. EPROC: 29/03/2021. Portanto, impõe-se o reconhecimento da tipicidade do fato, com a manutenção da condenação do réu, apelado, quanto a sua prática, pois os fatos, devidamente provados nos autos, foram bem considerados na respeitável sentença. Aproveito a oportunidade para entregar ao apelado uma valiosa lição de Machado de Assis acerca das leis, verbis: Leis não são dores, que se fazem lembrar doendo; leis não doem. Algumas só doem, quando se aplicam; mas não aplicadas, elas e nós gozamos perfeita saúde. Em relação à dosimetria da pena, quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar (CPM) para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar a gravidade do crime praticado, tendo em vista que o delito ofende os pilares maiores da instituição militar, que são a hierarquia e a disciplina, mas a gravidade é inerente ao tipo. Quanto à personalidade do réu, não existe nada que possa lhe ser desfavorável. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como o modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, não há justificativa para a atitude do réu. A extensão do dano, ou seja, as consequências, vão além do tipo penal objetivamente estabelecido, tendo em vista a sua prática perante outros militares, também subordinados à ofendida, maculando sua autoridade. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir a ele uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Quanto à prática do crime pela condição de mulher da ofendida, embora possa haver uma intensa probabilidade nesse sentido, pois penso que o réu agiria de forma diferente se o superior fosse um homem, não há prova disso nos autos, ao contrário do que estabelece a sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Dessa forma, fixo a pena provisória no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção. Compensam-se a agravante e a atenuante, conforme estabelecido na sentença vergastada. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Deixo, também, de conceder o sursis penal, em face de expressa vedação legal, nos termos do art. 88, II, “b”, do CPM. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação do réu, para manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 160 do CPM (desrespeito a superior), mas com a redução da pena, estabelecendo a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem com a concessão do sursis penal, conforme vedação estabelecida no art. 88, inciso II, alínea “b”, do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar parcial provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar parcial provimento ao recurso e reduzir a pena para três meses de detenção a serem cumpridos em regime aberto; contudo, sem a concessão do sursis. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator